Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VASCO RIBEIRO CARNEIRO contra a decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando o encaminhamento dos autos à Comarca de Boa Vista/RR, foro de domicílio do autor, ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a regra é o ajuizamento da ação no foro do lugar onde está a sede, para a ação em que a pessoa jurídica for ré, sendo a norma do art. 53, III, a, do CPC. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Requer, inicialmente, a gratuidade da justiça, bem como a suspensão do ato impugnado e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, mantendo-se a competência no foro de Brasília/DF. O pedido de justiça gratuita foi indeferido e as custas recursais foram recolhidas. O recurso não foi contrariado. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos. No caso, o agravante promove Ação Indenizatória no 0700953-45.2023.8.07.0001, contra o Banco do Brasil por suposto ato ilícito praticado pelo réu, ora agravado, que teria ocasionado desfalque indevido na conta PASEP da parte autora. A demanda foi proposta perante o foro de Brasília por ser esta a cidade sede da instituição financeira-ré, nos termos do art. 53, III, alínea “a”, do CPC. Logo, não se tratou de uma escolha aleatória. Depois, não há nenhum indício de que o processamento da causa nesta Capital trará prejuízo à defesa do agravado, sequer citado e, portanto, ouvido. Sendo assim, não como assentir com o declínio de competência, sobretudo havido de ofício, pois, sendo de natureza territorial e, portanto, relativa, depende de requerimento da outra parte. Afinal, a competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes, sendo, portanto, norma de caráter dispositivo e não cogente. Nessa linha de compreensão, o enunciado de súmula 33 do STJ assenta que: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”. Não obstante, este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aprovou o enunciado de Súmula n. 23 que assim dispõe: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ainda sobre o tema, firme a jurisprudência desta egrégia Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. 1. Tratando-se de relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.2. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1401801, 07323319020218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA. ART. 53, III, "a", DO CPC. SÚMULA 23/TJDFT. 1. Trata-se de ação proposta contra pessoa jurídica com sede na capital federal, nos termos do art. 53, III, alínea "a" do Código de Processo Civil, é competente o foro onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, como é o caso dos autos, tratando de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública que discute os expurgos inflacionários incidentes em cédulas de crédito rural. 2. Nos termos da Súmula 23, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que apenas quando a escolha do foro para ajuizamento da ação pelo consumidor for aleatória, fora das hipóteses legalmente estabelecidas, é possível a declinação de ofício, o que não se coaduna com a hipótese dos autos, já que observado o foro do domicílio do réu. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1388723, 07188124820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tenho como presente a probabilidade do direito do agravante. Além disso, evidente o risco de dano, diante da possibilidade de remessa do feito originário para outra unidade da Federação, o que evidencia prejuízo à duração razoável do processo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo e termino a suspensão da decisão que determinou a remessa de ofício dos autos para a comarca de Boa Vista/RR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II).